Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700620-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA OSORIO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANILO DA SILVA OSÓRIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Inicialmente, esclarece o agravante que requereu os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de estar passando por uma grave crise financeira, não possuindo capacidade de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo de sua subsistência. Informa que além de se manter, sustenta toda uma família e o direito ao ajuizamento de ação judicial não pode comprometer seu mínimo existencial. Salienta que o pedido de assistência judiciária gratuita está previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando que o interessado formule expressamente pedido, cabendo a parte contrária eventual impugnação. Destaca que para o deferimento da benesse a lei exige apenas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de quem possui um carro sendo pago através de financiamento não afasta o direito ao benefício, ante a ausência de prova concreta da disponibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defensivas e requer: “I) Seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos termos da Lei1.060/50 e do art.5°, LXXIV, da CF/88 II) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; III) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se como equivocada e determinando a concessão do benefício ao Agravante/Autor”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus prima facie ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: 1. Diante do documento de ID 146968025 e à luz do critério objetivo de hipossuficiência consistente no rendimento bruto inferior a cinco salários mínimos mensais estatuído na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, INDEFIRO a gratuidade da justiça. Não obstante o agravante sustente que o benefício não poderia ser indeferido tão somente porque contratou financiamento anterior, verifica-se que esse não foi o fundamento adotado pelo magistrado a quo. Na verdade, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os contracheques colacionados aos autos evidenciam que o agravante é professor da Secretaria de Estado de Educação e recebe salário bruto no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado e devidamente observado pelo Juízo a quo, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Além disso, os contracheques desacompanhados de documentos relacionados às despesas mensais atuais e movimentação bancária não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Vale lembrar que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, não se tendo sequer notícia sobre eventuais rendimentos percebidos por outro membro da família do agravante. Repiso que a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requeridos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias úteis, a juntada de documentos que comprovem suas despesas mensais e movimentação bancária -extratos de todas as contas bancárias vinculadas ao CPF do recorrente, dos últimos 3 (três) meses. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator